Tribunal: TJDFT
Processo: 0721565-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BANCO DO BRASIL S.A. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a remuneração e atualização na administração das contas do PASEP. Precedentes.